Tribunal: CARF
Processo: 10435.725046/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.725046/2019-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.314 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE BONITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
FUNDOS
PÚBLICOS. APLICAÇÃO DO REGIME-GERAL DE PREVIDÊNCIA
QUANDO INEXISTE REGIME PRÓPRIO.
O Fundo é instrumento de gestão financeira do ente público. Tem por objetivo
afetar recursos a finalidades determinadas, e não é sujeito de direitos e deveres.
Sua inscrição no CNPJ não lhe altera a natureza, não lhe conferindo
personalidade jurídica, existindo tão somente para fins contábeis. Em não
havendo regime-próprio de previdência, são devidas as contribuições
previdenciárias sociais ao regime-geral, administrado e gerido pela União.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-010.312, de 07 de março de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10435.725041/2019-74, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mônica Renata
Mello, Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal,
Alfredo, Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.725046/2019-05
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.725046/2019-05

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MUNICÍPIO DE BONITO, contra
decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada.
A autuação se dá referente a créditos previdenciários devidos à Seguridade Social,
correspondentes à parte patronal, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho- GILRAT.
Em seu Recurso Voluntário, o Município reproduziu as mesmas razões da defesa
de primeira instância:
1 – Os fundos especiais dispõem de orçamento próprio.
2 – A Instrução Normativa RFB n. 1.005, de 9 de fevereiro de 2010, e a Nota
RFB no 114, de 24 de maio de 2010, elucidaram as diferenças entre o fundo
meramente contábil ou unidade orçamentária e o fundo público com
personalidade jurídica, que recebe a denominação de fundo, mas se constitui
como uma autarquia pública ou unidade gestora, detentora de personalidade
jurídica, como no presente caso.
3 – A legislação do SUS exige a existência de fundo municipal de saúde para o
recebimento e movimentação de recursos destinados à saúde pública,
contemplando os recursos oriundos da União, do Estado e do Município, o que
significa dizer que os fundos de saúde serão necessariamente ordenadores de
despesas.
4 – O Município é competente para definir a forma administrativa de
operacionalização do fundo público municipal. A Lei no 4.320/1964 estabelece
que as especificidades e as características possam ser definidas pela lei
municipal que cria o fundo e define a forma como será organizado, gerido e
operacionalizado, em conformidade com as normas da contabilidade pública e
de fiscalização.
5 – A Nota RFB no 114, de 24 de maio de 2010, esclarece que os fundos
meramente contábeis só estão isentos das obrigações acessórias por não
executarem os recursos financeiros sob sua responsabilidade. Caso o façam,
deixarão de ser meramente contábil, passarão a ter personalidade jurídica e terão
obrigações acessórias.
6 – Os Fundos Especiais de Bonito executam os recursos financeiros sob sua
responsabilidade. O Fundo Municipal de Saúde foi criado pela Lei Municipal no
388/91, constando, expressamente, do seu artigo 3o, I, “Gerir o Fundo
Municipal de Saúde e estabelecer políticas da aplicação dos seus recursos em
conjunto com o Conselho Municipal de Saúde".
7 – O Fundo Municipal de Assistência Social foi criado pela Lei Municipal no
603/97, que dispõe, expressamente, em seu artigo 3o que o FMAS será regido
pela Secretaria Municipal de Ação Social e Meio Ambiente, sob orientação do
Conselho Municipal de Ação Social.
8 – Quanto à contribuição ao Pasep, relativamente à divergência entre a base de
cálculo apurada por meio dos balancetes e aquela apurada por meio do
SICONFI, ocorreu uma falha formal na apuração realizada pela Auditoria. O
valor registrado como Receitas Correntes, na verdade, consiste na Receita Total
do Município. O valor das receitas de capital está sendo somado, quando
deveria ser deduzido, conforme orientação da própria receita federal, na Solução
de Consulta n.o 278 –COSIT.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.725046/2019-05

9 – Deve-se substituir o valor da Receita Corrente na tabela elaborada pela
Auditoria e excluir as receitas de capital, relativas as transferências voluntárias,
obtendo-se a base de cálculo para fins de apuração do PASEP devido.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, seguindo a regra do art.
33 do Decreto Lei 70.235/72.
DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Está sendo exigido do contribuinte Contribuições a cargo da empresa
fiscalizada, previstas no art. 22, incisos I, II e III da Lei no 8.212/91
(parte patronal e para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho –RAT/ SAT/GILRAT).
A infração refere-se exclusivamente às folhas de pagamento dos
seguintes Fundos Públicos, vinculados ao Município de Bonito/PE:
I-
Fundo Municipal de Saúde do Bonito
– FMS, CNPJ
08.763.979/0001-61;
II- Fundo Municipal de Assistência Social do Bonito - FMAS, CNPJ
12.072.383//0001-92;
Estas infrações referem-se às contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados empregados sujeitos ao regime geral de
previdência social e que não foram informadas na Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à
Previdência Social – GFIP, referente ao exercício de 2015.
Em seu Recurso Voluntário o Município limitou-se sua manifestação
somente à natureza dos fundos, deixando de contestar o mérito também
da autuação, quanto às contribuições sociais devidas.
Com isso, preclusa a matéria da autuação, restando, somente a
manifestação quanto a natureza jurídica de fundos instituídos por entes
federados.
Diante dos fatos apresentados, é inegável a legitimidade passiva do
Município. Os Fundos Municipais (Fundos Públicos), relacionados
acima, por possuírem natureza meramente contábil e fiscal não possuem
personalidade jurídica, e, portanto, não podem figurar como sujeito
passivo de obrigação tributária.
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.725046/2019-05

Desta forma, os fatos geradores referentes às contribuições
previdenciárias de seus segurados empregados, abordados no presente
relatório fiscal, terão os respectivos autos de infração lavrados em nome
do Município de Bonito/PE, CNPJ 10.121.515/0001-01.
Os Fundos Públicos devem ser constituídos pelo ente federado por meio
de Lei ordinária, segundo dispõe o art. 167, inciso IX, da Constituição
Federal, e servem como instrumentos de gestão financeira daquele ente
público para determinado objetivo a ser executado pela administração
pública.
Assim, o fato de possuir CNPJ não o transforma o “fundo” em pessoa
jurídica de direito público, interno ou externo, tendo em vista que a
inscrição nos cadastros do ente federado é para fins contábeis e de
registros cadastrais de suas operações administrativas e financeiras. O
artigo 165, inciso II, do §9o, da CF, determina que é por meio de Lei
complementar, daquele ente federado que criou o “fundo”, que será
estabelecido normas de gestão financeira e patrimonial da administração,
direta e indireta, bem como para as condições de funcionamento de
“fundos”.
Conforme o jurista Lafayete Josué Petter “os fundos públicos não tem
personalidade jurídica. Não caracterizam pessoas a que possam ser
atribuídos direitos e deveres. Caracterizam um conjunto de recursos
afetados a alguma finalidade (legal ou constitucional). São contábeis,
por assim dizer, ali se consignando ingressos (elementos ativos) e saídas,
aplicações de recurso (elementos passivos), de responsabilidade de
alguma autoridade pública, que já se encontra inserida na
administração (Lafayete, in Direito Financeiro. 7a Ed. Porto Alegre-RS:
Verbo Jurídico, 2013, p. 359).
Portanto, diante da natureza jurídica de fundos públicos, a
responsabilização é do ente federado dotado de personalidade jurídica
própria, a fim de responder pela exigência tributária, e não havendo
regime-próprio de previdência daquele Município, as contribuições ao
regime-geral de previdência, administrado pela União, são devidas.
Ante o exposto, voto no sentido de Negar provimento ao recurso.

Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.314 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.725046/2019-05

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 970
DF CARF MF
Original